Tribunal: TJES
Processo: 0000434-12.2000.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-12.2000.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GONZAGA FREIRE CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ITARANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Destaco, de início, que não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.
2.

Como se nota, a
situação dos autos
retrata
hipótese em que
o juiz de origem reconheceu excesso de execução e determinou o prosseguimento pelo valor que entendeu devido.
3.

Portanto, conforme já apontado quando da decisão monocrática, considerando que a decisão não pôs fim à execução, ao contrário, determinou o seu prosseguimento,
sua
natureza é flagrantemente interlocutória,
mostrando-se erro grosseiro a interposição de apelação cível.

4
.

C
onhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000434-12.2000.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GONZAGA FREIRE CARNEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES3901-A
APELADO: MUNICIPIO DE ITARANA

Advogados do(a) APELADO: SEVERINO DELAI JUNIOR - ES16909, PAULO SERGIO RIZZO - ES8330

VOTO

Destaco, de início, que não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão monocrática agravada fora assim proferida:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Gonzaga Freire Carneiro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana/ES, que fixou o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência (fls. 381/382).

Em suas razões, o apelante pugnou pela reforma da r. decisão (fls. 418/428).

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 432/447).

É o relatório.

Decido.

O presente recurso comporta julgamento monocrático, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, eis que inadmissível.

Tendo em vista que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, do Código de Processo Civil, tampouco determinou o encerramento da execução (artigo 924, do Código de Processo Civil), o recurso cabível seria o de agravo de instrumento, conforme artigo 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, haja vista ter natureza de decisão interlocutória, cuja interposição de apelação cível configura erro grosseiro, situação que impossibilita a aplicação da fungibilidade.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSÃO EX OFFICIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O cotejo do teor do decisum combatido junto à dicção dos artigos 534, 535 e 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento, dado amoldar-se o caso à hipótese prevista no parágrafo único deste último, revelando inadequado o manejo de apelo no lugar do recurso de agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade apenas é possível quando há atendimento cumulativo dos requisitos doutrinária e jurisprudencialmente elencados para tanto - tempestividade, dúvida objetiva e inocorrência de erro grosseiro -, o que não se verificou in casu. 3. O ente público recorrente foi intimado para os fins do artigo 535 do CPC, em razão do que apresentara a petição em que alegado o excesso de execução acolhido sem extinção do feito. O provimento vergastado detém caráter interlocutório, pois não obsta o seu conteúdo a continuidade do curso do processo, restando inequívoco o cabimento do recurso de agravo de instrumento. 4. Preliminar ex officio de ausência de cabimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012219000077, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Em verdade, a r. decisão recorrida reconheceu a ocorrência de excesso de execução e determinou o prosseguimento do feito do valor que entendeu devido, típico pronunciamento judicial de natureza interlocutória, atacável por agravo de instrumento.

Diante dos argumentos acima expostos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

Como se nota, a situação dos autos retrata hipótese em que o juiz de origem reconheceu excesso de execução e determinou o prosseguimento pelo valor que entendeu devido.

Portanto, conforme já apontado quando da decisão monocrática, considerando que a decisão não pôs fim à execução, ao contrário, determinou o seu prosseguimento, sua natureza é flagrantemente interlocutória, mostrando-se erro grosseiro a interposição de apelação cível.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

D
eixo,
por ora,
de aplicar a multa do
art. 1.021, § 4º, do CPC,
diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.